Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Roubo. Incêndio. Dolo. Concurso material. Reparação mínima.
1 – Se o réu, após subtrair o veículo e colidi-lo, percebe que dele saía fumaça e o abandona em área urbana, assume o risco de expor a perigo a integridade física ou patrimônio de outrem. Tinha o dever de impedir a propagação do fogo. Se não o faz, comete crime de incêndio.
2 - Cometidos os crimes de roubo e de incêndio em condutas distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
3 - Ressarcido o dano pela seguradora à vítima, afasta-se a indenização a essa por dano material, a título de reparação mínima.
4 - Apelação provida em parte.